Tribunal: TJES
Processo: 5007056-25.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007056-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA SIMOURA NASCIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
MARIA DE FATIMA SIMOURA NASCIMENTO
em face de BANCO BMG S.A., na qual a autora alega que procurou a instituição financeira com intenção de contratar um empréstimo consignado, mas foi ludibriado com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Acrescenta que não foi informado sobre a RMC, porém os descontos em sua folha de pagamento são efetuados e não têm previsão de término. Assim, postula a exclusão da RMC junto ao seu benefício previdenciário, a declaração da nulidade do contrato impugnado ou sua rescisão, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e a indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 5935773) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a) DECLARO nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado público”, a ser pago em 99 parcelas de R 32,71 (trinta e dois reais e setenta e um centavos), com incidência de juros de 2,23% ao mês, totalizando R$ 3.238,29 (três mil duzentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos);

b) DECLARO que o contrato mencionado no item “a” se encontra integralmente quitado;

c) DETERMINO ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

d) CONDENO o BANCO BMG S.A a pagar a MARIA DE FATIMA SIMOURA NASCIMENTO, o valor de:

c.1) R$ 4.221,56 (quatro mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos) a título de danos materiais, acrescido dos eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (de 03/2023 a 07/2023), desde que comprovadamente demonstrados, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e

c.2) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5935776),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. (IDs 5935782)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em princípio, o réu pugna pela incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente matéria. Para tanto, aduz que a causa ultrapassa a complexidade da qual os Juizados são competentes para julgar em razão da necessidade de produção de prova pericial, o que é incompatível com o presente rito.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito e de inexistência de débito c/c com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, com pedido de tutela de urgência antecipada.

Em exercício de cognição sumária, entendo que a produção probatória acostada aos autos é plenamente suficiente para auxiliar na resolução da lide conforme realizado de modo cristalino na r. sentença prolatada pelo juízo a quo, não sendo necessário produzir prova pericial para resolver o imbróglio.

Pelo exposto, rejeito a questão prejudicial alegada.

Ato contínuo, sigo a questão da decadência que fora suscitada pela incidência do Art. 178, CC e o transcurso do prazo de quatro anos para propor a demanda anulatória de negócio jurídico. Em análise do pedido, verifico que não lhe assiste a razão pelo fato de a presente lide tratar de negócio jurídico de trato sucessivo, que notadamente não sofre pelo prazo decadencial previsto no artigo supra. A jusrisprudência é cristalina no tocante a matéria. Vejamos:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EFEITO SUSPENSIVO - Análise prejudicada pelo julgamento da demanda alcançado pela análise meritória da causa - PRESCRIÇÃO - Não ocorrência - Inaplicabilidade do disposto no artigo 206, § 3º, IV do Código Civil - Aplicação do prazo prescricional decenal disposto no art. 205, do Código Civil - Precedentes dessa E. Corte - Prescrição não consumada - DECADÊNCIA - Inocorrência - Relação contratual de trato sucessivo firmada entre as partes que afasta a hipótese de aplicação do artigo 178 do Código Civil - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - PRELIMINARES AFASTADAS.

[...]”

(Apelação Cível nº 1001042-69.2023.8.26.0452 , Rel. Des. LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO , 38ª Câmara de Direito Privado, j. 05/10/2023, TJSP)
(Apelação Cível nº
1001042-69.2023.8.26.0452
, Rel. Des.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 05/10/2023, TJSP)

Adiro ao entendimento jurisprudencial que nas obrigações de trato sucessivo o prazo decadencial é renovado a cada vencimento, razão pela qual rejeito a prejudicial arguida.

Partindo para a analise do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito, pois não anexou aos autos nenhuma prova de que o recorrido recebeu o cartão e nem de que o utilizou para compras (não há sequer uma fatura demonstrando o efetivo uso), o que denota o seu desconhecimento sobre a existência da titularidade do serviço de cartão de crédito.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo. De modo que, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)